Tribunal: TJDFT
Processo: 0722809-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722809-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VALERIO AFONSO VIEIRA, BRENO DE MEDEIROS VIEIRA, I. D. M. V. REPRESENTANTE LEGAL: VALERIO AFONSO VIEIRA AGRAVADO: SERGIO PUTTINI MACHADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0703462-96.2021.8.07.0007, que determinou o desconto mensal em folha de pagamento do Agravado, a título de pensão vitalícia, no valor de R$ 6.595,72 (seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), não podendo ultrapassar 30% (trinta por cento) da sua verba salarial, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença provisório apresentado por V. A. V., B. M. V. e I. D. M. V. em desfavor de R. L. S. e S. P. M.. A parte credora requer a penhora do salário recebido pela parte executada, para adimplemento do crédito relativo à pensão vitalícia determinada pela sentença, devida no valor mensal de R$ 6.595,72. A valor o débito atualizado da condenação encontra o montante de R$ 1.908.230,88, descontados os valores constritos por meio de penhora on line, ID 93341155, a considerar a inclusão dos valores relacionados aos danos morais e materiais. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preceitua que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Entretanto, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, nos termos do parágrafo 2o do art. 833, do CPC. Ainda, a cobrança de honorários sucumbenciais corresponde à prestação alimentícia, configurando, por tanto, ao afastamento da regra de impenhorabilidade de salário. Nesse sentido, é a jurisprudência do E. TJDFT: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE HONORÀRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEVEDOR. 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. ART. 833, § 2o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. O que é recebido pelo devedor a título de salário ou remuneração é absolutamente impenhorável, consoante disposição do art. 833, inciso IV do CPC, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. 2. Não obstante o disposto, o §2o do art. 833 do CPC excepciona tal impenhorabilidade ao expressamente autorizar a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, prevalecendo o entendimento do C. STJ no sentido de, reconhecida a natureza alimentar dos honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, viabilizar a constrição de valores de natureza salarial. 3. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à remuneração do advogado, é possível a penhora da remuneração do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos a disposição do exequente, com fulcro no art. 833, §2o, do CPC 4. Deve ser realizada a constrição do percentual de 30% da verba remuneratória, o que é usualmente admitido por não representar parcela que afete a capacidade de subsistência do devedor, a exemplo da margem consignável legalmente admitida, notadamente quando o devedor não demonstra o excesso desse percentual 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1136197, 07147385320188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso em questão, a penhora do salário da parte devedora se justifica para fins de satisfação de crédito relativo à pensão mensal vitalícia fixada em sentença, restando configurada exceção à regra da impenhorabilidade de salário. Com efeito, registre-se que o Ministério público manifestou-se favoravelmente à constrição salarial, nos termos do parecer ID 94935115. É certo, com isso, que a penhora ora colimada deve se restringir ao percentual de 30% (trinta por cento) da verba remuneratória do devedor, uma vez que permitido pela jurisprudência do e. TJDFT. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de ID89718570. Ressalta-se que a constrição deve observar o limite de 30% (trinta por cento) da verba remuneratória do devedor. Assim, oficie-se ao órgão empregador da parte devedora, indicado em ID 95747067, a fim de que promova o desconto de R$ 6.595,72, se o valor não ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) na folha de pagamento, para satisfação da parcela da dívida referente à pensão vitalícia, devendo os valores retidos serem depositados em conta judicial vinculada ao presente feito. Se o valor superar o limite, deverá órgão pagador limitar-se aos descontos em 30% da verba salarial”. Narram os Agravantes que pediram o cumprimento provisório de sentença para o recebimento da pensão vitalícia obtida em ação proposta contra o Agravado, em virtude da morte da mulher do primeiro Agravante e genitora dos demais, por erro médico. Aduzem que o Magistrado decretou o desconto mensal de R$ 6.595,72 (seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos) em folha de pagamento do Agravado, desde que não ultrapasse o limite de 30% (trinta por cento) das suas verbas remuneratórias, sem observar o disposto no art. 529, § 3o, do CPC. Asseveram que “o juízo a quo erroneamente tratou referido pedido de execução especial COMO PENHORA e limitou os descontos nos moldes desse tipo de constrição patrimonial (833, inciso IV, CPC), quando, na realidade, deveria ter sido limitado nos moldes do art. 529 §3o do CPC no qual dispõe sobre do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos quando o executado for, por exemplo, como no presente caso, funcionário público”. Ressaltam que, “conforme solicitado ao juízo a quo, o art. 529, § 3o1 do CPC, assegura que as ações de cumprimento de obrigação de prestar alimentos, é possível o desconto na folha de pagamento desde que não ultrapasse 50% dos ganhos líquidos do devedor”. Explicam que, “por meio do contracheque do agravante, referente ao mês de maio de 2021 (ID 95747067), nota-se que o seu rendimento líquido perfaz R$ 13.192,47 do que se constata que, de acordo com o artigo 529, §3o do CPC, a prestação mensal a ser paga à agravada deve ser limitada a R$ 6.596,23”. Acrescentam “que não há qualquer exorbitância em limitar o desconto a 50% dos rendimentos do agravado, pois não causará qualquer abalo financeiro capaz de violar a dignidade da pessoa humana, até porque o desconto será realizado somente em uma das fontes de rendas que o agravado possui, vez que trata-se de médico que atua em diversos hospitais particulares também, inclusive foi em um deles que matou a mãe e esposa dos agravantes”. Defendem estar presente a probabilidade do alegado direito, pois “trata-se de situação claríssima de equívoco do juízo a quo ao conduzir o pedido do autor de execução especial pelo art. 529 do CPC como se fosse pedido de penhora, e, pior ainda, em limitar em 30% de seu salário, o que foge por completo da leitura simples do dispositivo”, bem como o perigo da demora, por se tratar de verba alimentícia. Requerem, por fim, a antecipação da tutela recursal para que sejam descontados na folha de pagamento do Agravado 50% (cinquenta por cento) dos seus rendimentos líquidos e, ainda, que o depósito seja feito diretamente em favor dos Agravantes, “uma vez que o depósito em juízo causaria prejuízo e trata-se de cumprimento provisório de sentença que está sendo atacada por recurso de agravo em Resp (art. 521, III, do CPC)”. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, nos temos arrazoados. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida aos Agravantes na origem. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, no entanto, exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não considero presentes, na espécie, os requisitos necessários à concessão da tutela recursal. De fato, nos termos do art. 529, § 3o, do CPC, em sede de cumprimento de sentença de prestação alimentícia, o desconto em folha de pagamento do devedor de alimentos não deve ultrapassar 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do executado. Ocorre que, embora o MM. Juiz a quo tenha se utilizado o art. 833, IV, do CPC para embasar a r. decisão agravada, da análise inicial dos fatos e provas, tenho que a limitação do desconto a 50% (cinquenta por cento) do rendimento líquido do devedor o onera demasiadamente e o impossibilita a arcar com o sustento próprio e de sua família, composta de quatro filhos (mínimo existencial). É necessário considerar, ainda, que a informação trazida pelos Agravantes de que o Agravado atua em diversos hospitais particulares e, portanto, possui outras fontes de renda, está destituída de provas, especialmente quanto aos rendimentos do Agravado em outros postos de emprego. Malgrado os argumentos dos Agravantes e a necessidade dos alimentos, é preciso cautela ao determinar descontos em folha de pagamento e, neste momento inicial, faltam dados para se aferir a existência de outros rendimentos do devedor capazes de modificar o percentual aplicado na r. decisão agravada. Assim, tenho por não evidenciada a plausibilidade do direito alegado. Igualmente, não vislumbro presente o risco da demora, visto que o desconto determinado pela r. decisão agravada não pode ser considerado, em princípio, inadequado e irrisório. Também não vejo razão, em juízo provisório, para modificar a r. decisão para que os valores descontados sejam liberados diretamente aos Agravantes, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, dependendo a ação principal de recurso ainda em processamento. Ademais, o valor depositado em uma conta judicial poderá ser sacado por meio de transferência eletrônica (parágrafo único do art. 906 do CPC). Assim, deve ser mantida a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam apresentados ou até o julgamento do recurso pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora